Tribunal: STF
Processo: RE 1339788
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 15, pp. 1-3):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NINTEDANIBE 150 MG. PACIENTE PORTADORA DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (CID10 J84.9). PEDIDO DE SOBRESTAMENTO - RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 1.140.005/RJ (TEMA 1002/STF). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DESACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO - TEMA Nº 793 DO STF - DESACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 566.471/RN (TEMA 6/STF). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO FORA DAS LISTAS DO SUS. SUFICIÊNCIA DO LAUDO MÉDICO. ALTO CUSTO DO FÁRMACO. ALEGAÇÕES DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA - IRRELEVÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA, SELETIVIDADE DISTRIBUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – FADEP. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À DEFENSORIA PELO MUNICÍPIO. MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA. CABIMENTO. SENTENÇA GENÉRICA. EXPLICITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. COMPROVAÇÃO SEMESTRAL DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE.



    1. Descabe conhecer da remessa necessária, em face da ausência de dimensão econômica do comando sentencial. 2. A teor dos §5º e §8º do art. 1.035 do CPC/15, a mera atribuição de repercussão geral (ou eventual sobrestamento) não atinge a tramitação do feito em primeira e segunda instância, mas, tão somente o julgamento dos recursos aos tribunais superiores que vierem a ser interpostos pelas partes. Pedido de sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ (Tema nº 1002/STF) que não merece acolhimento. 3. Pelas mesmas razões, o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 566.471/RN, pelo STF, não impede o julgamento da apelação. 4. Preliminar de cerceamento de defesa desacolhida. O destinatário da prova é o julgador, de forma que se revela despicienda a prova pericial para averiguação de aspectos que já se encontram suficientemente evidenciados. Vista dos autos ou retirada destes em carga que supre eventual ausência de intimação específica para manifestação, conforme inteligência do art. 183, § 1º, do CPC/2015. 5. Não há falar na formação obrigatória de litisconsórcio passivo com a União. No julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178 (RG) – Tema 793 –, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento já consolidado no âmbito daquela Corte Superior a respeito da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, assim como assegurou a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos que integram o SUS. Logo, a escolha acerca do polo passivo cabe ao demandante, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda. Trata-se, pois, de litisconsórcio passivo facultativo. Precedentes STJ. 6. O art. 196 da Constituição Federal, que é autoaplicável, permite o acolhimento da pretensão a parte autora, na medida em que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), mormente porque a repartição administrativa de competências, destinada a operacionalizar o sistema, não se sobrepõe à solidariedade constitucionalmente prevista. Nesse sentido, inarredáveis a legitimidade passiva do Município e do Estado para figurar no presente feito e sua corresponsabilidade pelo fornecimento do exame postulado. 7. A falta de inclusão do medicamento pleiteado nas listas administrativas de medicamentos dispensados pelo SUS e nas demais políticas públicas de saúde não exime os entes federados do custeio dos tratamentos médicos pleiteados pelos cidadãos, porquanto questões administrativas não podem se sobrepor ao direito assegurado pela Constituição Federal. 8. O pedido judicial atinente à concretização do Direito à Saúde pressupõe análise individual, consideradas as peculiaridades do quadro clínico de cada paciente, razão pela qual prevalece a prescrição do médico assistente sobre as conclusões de pareceres e protocolos elaborados de forma genérica e abstrata. Hipótese dos autos, todavia, em que sequer existe protocolo terapêutico elaborado no âmbito do SUS para o tratamento da patologia, o que corrobora, portanto, o direito do médico de prescrever a medicação que entender mais adequada. 9. Permanece inarredável a responsabilidade do ente estadual pelo fornecimento do serviço de saúde postulado mesmo frente às alegações quanto ao alto custo do fármaco. Isso porque questões de ordem orçamentária, notadamente quando invocadas de forma abstrata, não podem se sobrepor às disposições constitucionais que tutelam o direito à saúde, à dignidade humana e à vida. 10. Inocorre violação aos princípios da seletividade e distributividade, e tampouco da igualdade ou da universalidade, na medida em que não há comprovação de que o fornecimento do tratamento médico postulado na inicial cause o colapso ao sistema. Além disso, visa-se unicamente garantir a preponderância do direito à saúde, cuja tutela conta com expressa previsão constitucional, motivo pelo qual, igualmente, não prospera o argumento da violação à separação dos poderes. 11. Hipótese em que o dispositivo sentencial apresenta condenação vinculada a evento futuro e incerto, bem como não menciona o medicamento que fora concedido nos autos, determinando aos réus "fornecer o medicamento e o tratamento necessário" à parte autora. Contudo, verifica-se não ser o caso de desconstituição total da sentença, bastando a mera adequação ao pedido inicial. Com isso, limita-se a condenação dos entes federados ao fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg. 12. Determinação, de ofício, no sentido de exigir a comprovação periódica pela parte autora quanto à necessidade do medicamento concedido nestes autos, através da apresentação de receituários médicos atualizados, em frequência semestral, sob pena de se onerar excessiva e indevidamente o erário. 13. O Estado não está obrigado a arcar com honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado – FADEP, devido ao instituto da confusão – artigo 381 do Código Civil – porquanto as qualidades de credor e devedor se concentram na mesma pessoa. Inteligência da Súmula 421 do STJ. Ademais, o AR 1937 Agr. invocado no apelo trata-se de julgado isolado do STF, que se refere à Defensoria Pública da União e não do Estado, e cujos efeitos da decisão restaram limitados às partes litigantes naquela demanda, uma vez que não foi atribuída repercussão geral ao referido julgado. 14. Merece guarida o apelo do Município, que recorre exclusivamente quanto ao valor da verba honorária sucumbencial. Com efeito, os honorários de sucumbência fixados em favor da Defensoria Pública - FADEP comportam minoração, tendo em vista os parâmetros desta Câmara e em conformidade com o disposto no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15. 15. Pretensão de prequestionamento que não deve ser acolhida, pois desnecessária a referência a todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes, bastando que a decisão esteja bem fundamentada, inclusive diante da possibilidade de prequestionamento ficto assegurada no CPC/2015. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELO DO ESTADO E APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDOS. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “a responsabilidade pela incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos ou procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas é do Ministério da Saúde, mediante assessoria da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC.” (eDOC 21, p. 12)



    Aduz-se, que “no momento em que a União, por meio do Ministério da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser repassado a Estados e Municípios.” (eDOC 21, p. 12) 



    Defende-se, por fim, que “a tese firmada no Tema 793 do STF é categórica ao determinar que, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (eDOC 21, p. 16) 



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS devolveu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do tema 793 da repercussão geral. (eDOC 28)



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 30)



    O Tribunal a quo admitiu o apelo extremo. (eDOC 34)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 17, pp. 7-14):



    “(...)



    Inicialmente, reputo pertinente tecer algumas considerações sobre a repercussão geral atribuída ao Recurso Extraordinário nº 566.471-6/RN (Tema 06), de relatoria do Min. Marco Aurélio de Mello, mencionada pelo Estado do Rio Grande do Sul em suas razões recursais. Ao reconhecer a repercussão geral do RE nº 566.471-6/RN, no qual se debate o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave sem condições financeiras para comprá-lo, o STF não determinou a imediata suspensão dos processos a ele relacionados nas instâncias inferiores. Nesse sentido: 



    (...)



    Do litisconsórcio passivo necessário com a União – Tema 793 do STF. Igualmente, não merece acolhimento a arguição de ilegitimidade passiva aventada pelo Estado em decorrência do julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, alega o recorrente que a competência para fornecimento do medicamento postulado pela autora, de acordo com as normas administrativas que regulamentam o SUS, pertence exclusivamente à União. Dessa forma, sustenta que a tese fixada pelo STF no julgamento dos embargos declaratórios opostos no Recurso Extraordinário nº 855.178, em 23/05/2019, ao qual foi atribuído Repercussão Geral (TEMA 793), afastaria sua legitimidade passiva para a lide em tela, porquanto determina a observância, pelo judiciário, da divisão administrativa de competências ao momento da condenação, bem como determina a ele que proceda ao ressarcimento do ente público que tenha suportado o ônus financeiro. Ocorre, contudo, que o entendimento firmado na Corte Superior no julgamento do RE nº 855.178 (RG) – Tema 793 – não tem o alcance pretendido pelo recorrente. Ao contrário: limita-se a reafirmar o entendimento já consolidado no âmbito da própria Corte Superior a respeito da responsabilidade solidária dos entes públicos pela prestação de serviços de saúde. 



    (...)



    Como se vê, a tese mencionada destaca a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde – entendimento já consolidada no primeiro julgamento do RE nº 855.178 (RG) – e limita-se a assegurar, por conseguinte, a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos coobrigados, de acordo com a competência administrativa que lhes cabe no âmbito do SUS – sem afastar, portanto, o direito do credor da obrigação solidária – no caso, o cidadão – de exigir o cumprimento da obrigação em face de qualquer um dos entes federados 7 . Demais disso, oportuno salientar que, de acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se cogita hipótese de litisconsórcio necessário diante da solidariedade em matéria de saúde: 



    (...)



    Por fim, convém anotar que o pedido de ressarcimento entre os entes federados é incabível nestes autos, devendo tal questão ser discutida administrativamente ou, ainda, por meio de ação judicial autônoma, tendo em vista a falta de interesse processual da parte autora nessa questão, estranha ao objeto da lide – que versa, unicamente, a respeito do fornecimento de equipamentos e insumos médicos –, assim como ao efeito de assegurar a ampla defesa e o contraditório às partes interessadas no debate quanto aos limites de suas responsabilidades administrativas. 



    (...).”



     



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do Rio Grande do Sul. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente